Tribunal: TJDFT
Processo: 0703574-50.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703574-50.2021.8.07.0012 RECORRENTE: ALEF DE MACEDO OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO IMPUGNADAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ. REGIME INICIAL ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SÚMULA 269 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. Suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação, por meio de todo o conjunto probatório, mantém-se a condenação. 2. A Súmula 231 do STJ disciplina que “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal” na segunda fase da dosimetria da pena. 3. Nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, embora o apelante tenha sido condenado a pena inferior a quatro anos e lhe sejam favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, em razão de sua reincidência se aplica o regime inicial semiaberto, que é o regime indicado ao caso, conforme Súmula 269 do STJ. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido, ao manter sua condenação pelo delito de receptação apesar da insuficiência probatória, violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque, de acordo com o STJ, para “rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela absolvição, por insuficiência de provas concretas para a condenação”, é indispensável o “revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ”. (AgRg no AREsp 2.087.091/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 20/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015